Tribunal: TJSP
Processo: 1097271-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – recurso da embargante – posterior extinção da execução por meio de sentença terminativa, transitada em julgado – ausência de justificativa para o prosseguimento dos embargos – perda superveniente do interesse de agir – recurso prejudicado – extinção dos embargos sem exame do mérito mantida, por fundamento diverso – extinção

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – recurso da embargante – posterior extinção da execução por meio de sentença terminativa, transitada em julgado – ausência de justificativa para o prosseguimento dos embargos – perda superveniente do interesse de agir – recurso prejudicado – extinção dos embargos sem exame do mérito mantida, por fundamento diverso – extinção que se dá com base no art. 485, VI do CPC – honorários advocatícios fixados em desfavor da apelada, com base no princípio da causalidade.

Resultado: recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1097271-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIH
ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO VIAINVEST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
2
VOTO No: 23314
APEL. No: 1097271-90.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
APTE. : LIH ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL VIAINVEST
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EXTINTOS, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
recurso da embargante

posterior extinção da execução por meio de sentença terminativa,
transitada em julgado
ausência de justificativa para o
prosseguimento dos embargos perda superveniente do interesse
de agir recurso prejudicado extinção dos embargos sem exame
do mérito mantida, por fundamento diverso extinção que se dá
com base no art. 485, VI do CPC honorários advocatícios
fixados em desfavor da apelada, com base no princípio da
causalidade.
Resultado: recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por LIH Administração de Bens
Imobiliários Ltda. em relação à execução que lhe promove o Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Multisetorial Viainvest, com base em Instrumento Particular
de Ajustamento de Conduta, Compromisso de Pagamento, Prestação de Serviços, e
Outras Avenças. Exigiu-se na execução o pagamento de débito atualizado no
montante de R$ 2.232.983,66.
Os embargos foram extintos, sem resolução do mérito, forte no
artigo 485, incisos I e IV CPC. O i. magistrado de 1o grau concluiu pela ilegitimidade
da apelante para defender a impenhorabilidade de bens de pessoa física, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
3
falta pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
porque não atendida a determinação de emenda da inicial, nos termos do preconizado
pelo artigo 9o, incisos I à IV da Resolução 551/2011 do TJSP. Não houve fixação de
honorários advocatícios, uma vez que a embargada não chegou a ser citada. A
sentença está a fls. 237.
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 245/265),
na qual pleiteou a anulação da sentença. Segundo a apelante, a questão pertinente à
impenhorabilidade de bem de família foi deduzida de forma secundária. Não tinha
qualquer responsabilidade pela satisfação da obrigação. A determinação de emenda
da exordial foi atendida. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o
fim de ser anulada a sentença, com o regular prosseguimento dos embargos em 1o
grau.
Em resposta (fls. 318/334), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
Está prejudicado o conhecimento do apelo.
Depreende-se da consulta junto ao sistema SAJ que a ação de
execução foi extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
incisos III e IV CPC, uma vez que o apelado deixou de dar andamento ao processo
por mais de 30 (trinta) dias. A sentença transitou em julgado em 24 de agosto de
2018 (cf. fls. 554 e 563 dos autos da execução).
Diante dessas circunstâncias, de rigor o reconhecimento da
perda superveniente do interesse de agir da apelante em relação aos embargos à
execução.
Nesse sentido, de se conferir precedentes em situações
análogas. Conquanto tenham sido proferidos na vigência do CPC/1973, o núcleo
duro da questão é o mesmo:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
AÇÃO
AUTÔNOMA,
DE
CONHECIMENTO.
PAGAMENTO DO DÉBITO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, ANTE O
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
EXTINTOS,
COM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
4
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 153
DO STJ. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação
autônoma de conhecimento, incidente à execução, como instrumento de
defesa do executado. 2. Precedentes: (REsp 814.115/MS, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY
ANDRIGHI, julgado em 25/11/2008, DJ. 05/12/2008; REsp 729.149-
MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 24/5/2005). 3. In casu,
(i) houve o ajuizamento da competente ação de embargos à execução
fiscal, manejados pelo ente político
Estado do Amazonas

demonstrando o cumprimento da obrigação tributária, com o pagamento
dos débitos oriundos de contribuições previdenciárias, anteriormente à
citação; (ii) o Fisco reconheceu o pedido e requereu a extinção da
execução. Sob esse ângulo, correta a solução da lide com a extinção dos
embargos,
com
resolução
de
mérito,
nos
termos
do CPC,
art. 269, II (Haverá resolução de mérito: II - quando o réu reconhecer a
procedência do pedido), combinado com o art. 794, I (Extingue-se a
execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação). 4. O pleito de
extinção da execução formulado pelo exequente, por força do
reconhecimento do pedido o cumprimento da obrigação tributária com
o pagamento, impõe a aplicação irrestrita do dispositivo do art. 269, II,
do CPC. 5. Impugnada a execução, o pagamento judicial ou
extrajudicial encerra o reconhecimento da legitimidade da pretensão,
impondo a sucumbência a quem a resistia. Inteligência da Súmula 153
do STJ. Precedentes: (REsp 814.115/MS, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI,
julgado em 25/11/2008, DJ. 05/12/2008; AgRg no REsp 818.522/MG,
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 20/06/2006, DJ 21/08/2006
p. 238; EDcl no REsp 723.172/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, julgado em 17/08/2006, DJ 31/08/2006; REsp 508.301-MG,
Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 26/8/2003; REsp n.o 188.743/SE,
Segunda Turma, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJU de
07/10/2002; EDMC n.o 3.930/PR, Primeira Turma, Rel. Min. MILTON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
5
LUIZ PEREIRA, DJU de 11/03/2002). 6. Recurso Especial a que se nega
provimento” (STJ, 1a Turma, REsp no 985324/AM, Rel. Min. Luiz Fux,
j. 07.05.2009);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO
DO
MÉRITO
-
SENTENÇA
REFORMADA:
PELA
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA
PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A extinção do processo
de execução fiscal pelo pagamento, sem recurso das partes, impõe a
extinção do processo de embargos, pela perda superveniente do objeto
da ação. 2. Transitada em julgado a sentença da execução, proferida
com base no art.794, I, do CPC, houve a perda superveniente do objeto
dos embargos. 3. Apelação do embargante provida: sentença reformada.
4. Peças liberadas pelo relator, em 07/07/2008, para publicação de
acórdão” (TRF-1, Apelação no 14338/BA 2003.33.00.014338-9, 7a
Turma, Rel. Des. Luciano Tolentino Amaral, j. 07.07.2008);
“Embargos do devedor. Execução extinta pelo pagamento.
Falta de interesse de agir. Renúncia do direito. Preclusão lógica. I -
apesar dos embargos do devedor serem ação autônoma, seu objetivo é a
desconstituição da pretensão de executar. Assim, falece o interesse
processual do executado para opor embargos, se extinta a ação de
execução pelo pagamento. II - tanto o pagamento, quanto a cláusula de
renúncia do direito para propor ação administrativa ou judicial para
discutir o débito constante do termo de parcelamento de dívida
conduzem à preclusão lógica, o que impossibilita a declaração de
prescrição” (TJ/DF, Apelação no 0087382-91.2002.807.0001, 4a Turma
Cível, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 18.11.2014).
A extinção dos embargos sem resolução do mérito é mantida,
contudo, por fundamento diverso. A extinção se dá por conta do reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
6
falta superveniente do interesse de agir da apelante, forte no artigo 485, inciso VI
CPC/.
De resto, a apelada deve arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência.
Na hipótese dos autos, incide o princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas
despesas e honorários.
Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery
prelecionam: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra
insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas
despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o
princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e
demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo
sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por
exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas,
porque deu causa à propositura da ação (CPC 26)”.
No mesmo sentido, destacam Theotonio Negrão, José Roberto
Ferreira Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli: “Se a sentença se fundar em fato
superveniente (art. 462), a questão dos honorários continua vinculada à ideia de
causalidade: “Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por causa ulterior à
propositura da ação, por óbvio que aquele que deu causa à demanda deve responder
pelas despesas daí decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Referido
princípio tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de
quem tinha razão para instaurá-lo” (STJ-1a T., REsp 614.254, Min. José Delgado, j.
16.04, DJU 13.9.04)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor,
42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 20: 20, p. 141).
No mesmo sentido já decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
7
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nas hipóteses
de extinção do processo sem julgamento do mérito, decorrente de
perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que
deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento
dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da
causalidade. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp
477.184/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006, p. 355).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO. DISCUSSÃO SOBRE O
CABIMENTO DE HONORÁRIOS, EM SEDE DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. 1. A extinção do embargos à execução, sem resolução
de mérito, em virtude da extinção de ofício da própria execução
fiscal porquanto verificada a prescrição , implica em sucumbência
da Fazenda Pública. Aplica-se, por analogia, o princípio
consolidado na Súmula 153/STJ: 'A desistência da execução fiscal,
após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). No mesmo sentido:
REsp 759.157/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 31.5.2007. 2.
Ressalte-se que 'a condenação em honorários advocatícios deve
observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado
do princípio da causalidade', sendo que 'este determina a imposição
da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo
ou ao incidente processual', de modo que, 'mesmo em casos de
extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação
da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio
da causalidade' (AgRg no REsp 1.082.662/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 15.12.2008). 3. Recurso especial não provido”
(REsp
1189643/PE,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097271-90.2017.8.26.0100 - Voto 23314
8
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe
08/10/2010).
Ressalte-se que "a condenação em honorários advocatícios
deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do
princípio da causalidade", sendo que "este determina a imposição da verba
honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente
processual", de modo que, "mesmo em casos de extinção do processo sem resolução
do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-
se o princípio da causalidade" (AgRg no REsp 1.082.662/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 15.12.2008).
No caso em exame, a apelada deu ensejo à oposição dos
embargos ao ajuizar a execução, devendo, portanto, arcar com os ônus da
sucumbência. Pelo princípio da causalidade, deve responder pelas custas e honorários
advocatícios de sucumbência devidos aos procuradores da apelante, ora fixados por
equidade em R$ 5.000,00, por conta do elevado valor dado à causa (R$
2.232.983,66). Referido valor é suficiente para remunerar condignamente os
procuradores da apelante, tomando-se em consideração a singeleza da demanda e o
trabalho adicional realizado em sede recursal.
Nesses moldes, julga-se prejudicado o recurso e decreta-se a
perda superveniente de interesse processual da apelada, mantida a extinção dos
embargos sem resolução do mérito, contudo, com base no artigo 485, inciso VI
do CPC.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator